Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016372-29.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000118-31.2020.811.0048 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
AGRAVANTE: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Conforme relatado na decisão lançada Id 54236492, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - ME, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000118-31.2020.811.0048, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.
Naquela oportunidade, pontuei que o presente Agravo de Instrumento havia sido redistribuído supostamente por prevenção em razão da distribuição anterior de Mandado de Segurança no 1016024-11.2020 (id 53157960).
Inicialmente, destaco que o presente recurso foi distribuído por sorteio ao Des. Mário Kono, e posteriormente, a própria Secretaria procedeu a retificação da distribuição encaminhando os autos à Desa. Clarice Claudino, com base na Consulta no 96993-98.2018.811.0000.
Após, reconhecendo tratar-se de matéria da competência da Câmara de Direito Público e Coletivo, a Desa. Clarice determinou a redistribuição na forma regimental, observando-se possível prevenção.
Ao analisar a questão da competência, pontuei que, por se tratar o mandamus de ação originária, não seria caso de gerar prevenção com o Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que tal situação não está contemplada no artigo 80, § 1o do RITJMT, e determinei o retorno dos autos ao Relator originariamente sorteado – Des. Mário Kono.
O Eminente Colega, por sua vez, entendeu que havia sim prevenção, com base no disposto no artigo 80, §1o do RITJM, e ordenou o encaminhamento dos autos a esta Julgadora.
Vindo-me conclusos os autos, passo assim a análise do pedido liminar de atribuição do efeito ativo ao recurso.
Informa o Recorrente que o parquet ingressou com Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, consubstanciado na contratação de empresa como prestadora de serviço sem prévia licitação.
Destaca que, o Juízo singular, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, bloqueando em sua conta bancária o valor de R$205.833,00 (duzentos e cinco mil reais oitocentos e trinta e três reais).
Assinala que não estão presentes os requisitos do artigo 311 do CPC, não sendo o caso de deferimento da tutela de evidência.
Sublinha, como consignado pelo Ministério Público, o dano seria presumido, e não efetivo, não se justificando o bloqueio de valor tão expressivo, em especial pela ausência de fundamento a autorizar tal medida tão dura, ferindo o disposto no art. 498, § 1o, do CPC, e art. 93, IX, da Constituição Federal/88.
Argumenta que os valores bloqueados são necessários a sua atividade como prestadora de serviços, do ramo de tecnologia de informática e softwares, estando a serviço de 20(vinte) Prefeituras no interior de Mato Grosso, eis “o dinheiro que recebe nas suas contas bancárias é dinheiro das Prefeituras para que maneje e administre os pagamentos dos fornecedores.” (sic Id 53148955, p. 9)
Pugna, assim, pela antecipação da tutela recursal.
É o relato necessário.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a decisão afirma existir fortes indícios da prática de ato de improbidade, no sentido de que a contratação foi efetivada sem prévia licitação, não sendo o caso de inexigibilidade do procedimento.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)Relata a inicial, em resumo, o que segue abaixo transcrito:
‘Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir do ofício no 118/MPPA/2019, encaminhado a este subscrevente pela Promotoria de Justiça de Peixoto de Azevedo/MT, noticiando possíveis irregularidades na inexigibilidade de procedimento licitatório envolvendo a Prefeitura de Juscimeira e a empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMATÍCA LTDA.
Na oportunidade, o nobre Promotor de Justiça com atribuição naquela Comarca remeteu cópia do procedimento de inexigibilidade n. 01/2019, em que o Municí9pio de Peixoto do Azevedo tentou contratar a empresa Saga Comércio e Serviço Tecnologia e informática.
Em síntese, a contratação visava serviços de gerenciamento de frotas, combustíveis, manutenção corretiva e rastreamento via satélite.
Ocorre que em razão da pretensa exclusividade, após acurada analise do procedimento, restaram dúvidas sobre a legitimidade do conteúdo dos documentos que comprovariam a alegada exclusividade na prestação dos serviços.
Esta Promotoria de Justiça, ciente das informações supracitadas, oficiou o Prefeito requisitando eventual contrato celebrado com a empresa Saga, ocasião em que o chefe do Poder Executivo apresentou o Contrato no 028/2018, oriundo do Procedimento Administrativo no 043/2018, em que a empresa em questão fora contratada pelo valor total de R$ 205.883,00 (duzentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais), tendo como objeto a locação de software de gerenciamento de frota, quais sejam:
(...)
Desta feita, visando elucidar a situação e obter mais informações acerca do fato narrado, fora expedido novo ofício ao Sr. Moisés dos Santos, Prefeito desta Comarca, requisitando cópia integral do procedimento de inexigibilidade de licitação que culminou na contratação da empresa Saga.
Cumprida estas requisições, foi possível analisar o relatório acerca dos valores pagos à aludida empresa, bem como todo processo que acarretou a instauração do Procedimento Administrativo no 043/2018. Vejamos.
Em 03 de Agosto de 2018, o então Secretário de Administração, Cássio Walnero Crepaldi, por intermédio do Ofí9cio n° 133/2018, solicitou ao Prefeito, em caráter de URGÊNCIA, autorização para aquisição de tecnologia da informação, através de softwares integrados específicos, sobre gerenciamento total da frota de veículos do município.
Passados três dias, na data de 06/08/2018, o Prefeito autorizou a contratação, declinando Autorização em nome da empresa a ser contratada, bem como a forma de contratação (inexigibilidade). Vejamos partes do documento autorizativo:
“Autorização
(...) Tendo em vista o que consta do presente processo e considerando, ainda, o conhecimento pessoal que tenho da forma e qualidade dos serviços prestados pela empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – ME... bem como as referências abonatórias de muitos outros Prefeitos, considero imprescindíveis os serviços que o mesmo se propõe a prestar a esta Administração...
Considerando, ainda, que se trata de serviços técnicos, tal como definidos no art. 25 da Lei no 8.666/93, inciso I, caracterizando-se mesmo como notória especialização e, em razão disso, reconheço ser inexigível, na espécie, licitação...
Considerando a conveniências e as condições da contratação Considerando o preço cobrado não foge ao praticado no mercado.
Autorizo a contratação, observadas as demais cautelas legais...” Sem Grifos no Original.
No dia 07 de Agosto de 2018 foi expedido aviso de inexigibilidade de licitação n° 002/2018, sendo aberto o processo no 043/2018, tendo como objeto a contratação de empresa requerida para prestação dos serviços nos moldes adrede mencionados.
Em igual data (07/08/2018), o Prefeito solicitou à Assessoria Jurídica do Município a elaboração de parecer a respeito da contratação direta da empresa Saga.
O Parecer foi elaborado e datado em 10/08/2018, pela então Procuradora Municipal Dra. Mullena Cristina Martins dos Santos, a qual realizou inúmeras ressalvas quanto à contratação. (...)
Posteriormente ao parecer, constam documentos da empresa contratada, dentre eles uma certidão do dia 11 de Julho de 2018, a qual arquiva o Atestado de Exclusividade fornecido pelo Sindicato Intermunicipal da indústria de Reparação de Veículos e acessórios do Estado de Mato Grosso – SINDIREPA/MT, datada em 21 de maio de 2018, declarando que a Empresa Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática LTDA é a única a disponibilizar software de gerenciamento de frota GTF.
Nada obstante as considerações técnicas feitas pela Procuradoria do Município no dia 10/08/2018, na mesma data da emissão do parecer jurídico, o Prefeito de Juscimeira/MT, DESCONSIDERANDO-O TOTALMENTE, assinou o Contrato de Prestação de Serviços n. 028/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Saga Comércio e Serviço e Tecnologia e Ínformática LTDA.
Após ser devidamente notificada, a Dra. Mullena Cristina Martins dos Santos, responsável pela elaboração do parecer jurídico, compareceu na Promotoria de Justiça da Comarca de Juscimeira/MT, ocasião em que prestou as seguintes informações:
‘Que, de fato, assinou o parecer jurídico de sua lavra;
Que se recorda desse procedimento especificamente; que lhe chamou a atenção pelo fato de se tratar de licitação ‘POR LOTE’ e também adotando-se a INEXIGIBILIDADE de licitação, o que, a seu ver, restringe a competitividade;
Que sabe que o Tribunal de Constas não ‘recomenda’ contratação ‘por LOTE’; Afirma ainda a Dra. Mullena que a empresa em questão (SAGA) está sendo objeto de alguma deliberação no Tribunal de Contas nesta semana; Questionada acerca da celeridade com que se deu o procedimento interno para a contratação, afirma que, de fato, foi rápido e que, por vezes, o pessoal do setor de licitação já lhe entrega a documentação com prazo próximo ao vencimento...’
Observa-se que o procedimento fora realizado com uma celeridade que chamou a atenção, mormente pelo fato de que embora inúmeras ressalvas de caráter técnico-jurídico tenham sido pontuadas pela Procuradoria do Município, o contrato fora assinado na mesma data, ignorando-as por completo.
Com a adoção de tais providências, investigações, requisições e análise de documentos, exsurgiram situações que evidenciam a contratação irregular da empresa SAGA COMÉRCÍO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMATÍCA LTDA.’
A inicial veio instruída com os documentos necessários à sua instrução.
Foi o relatório.
Fundamento. Decido.
2. Em detida análise aos autos, entendo que o pedido de indisponibilidade dos bens dos requeridos merece acolhimento, pelos motivos em que passo a expor.
A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar os requisitos disposto no artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, “in verbis”:
“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”
É posicionamento pacífico que, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de dano não é necessária a demonstração da dilapidação patrimonial iminente ou efetiva, pois o requisito do perigo da demora é implícito no artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa, havendo, tão somente, a necessidade de demonstrar o dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente e a presença de forte indícios da pratica de ato de improbidade administrativa (“fumus boni iuris”).
Neste sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO-OCORRÊNCIA – PREFEITO – AFASTAMENTO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – TRANSCURSO POR INTEIRO DO PRAZO ASSINALADO E RENÚNCIA DO MANDATO ELETIVO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL NO PARTICULAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO PELO AGRAVANTE – SUFICIÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – PERICULUM IN MORA – REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7o, DA LEI No 8.429/92 – PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE EM RECURSO REPETITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se o juiz expõe as razões que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange ao deferimento de liminar de afastamento cautelar e a indisponibilidade dos bens da parte, não há falar-se em nulidade da decisão por falta de fundamentação. 2. É plenamente possível o deferimento das medidas de afastamento e de indisponibilidade de bens sem prévia manifestação do réu e com base na documentação que acompanha a ação de improbidade administrativa, pois, além de se tratarem de providências acautelatórias, que encontram amparo nos arts. 7o e 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 e no poder geral de cautela do juiz, não ofendem as garantias do contraditório e da ampla defesa, as quais apenas ficam protraídas para fase posterior do feito. 3. O término do prazo assinalado pelo juízo a quo para o afastamento do Prefeito e a renúncia deste último ao cargo eletivo durante o curso do agravo de instrumento implica a perda superveniente do interesse recursal quanto a tal questão, dada a ausência de qualquer efeito prático ou utilidade no seu exame e julgamento pelo tribunal. 4. A INDISPONIBILIDADE DE BENS É MEDIDA DE CAUTELA QUE VISA A ASSEGURAR A INDENIZAÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS, SENDO NECESSÁRIA, PARA RESPALDÁ-LA, A EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSE DANO AO ERÁRIO (FUMUS BONI IURIS), O QUE FOI DEVIDAMENTE CONSTATADO PELO JUÍZO A QUO NO CASO CONCRETO. 5. CONSOANTE VASTOS PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE EM RECURSO REPETITIVO, TAL MEDIDA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS ESTEJAM DILAPIDANDO SEU PATRIMÔNIO OU NA IMINÊNCIA DE FAZÊ-LO, TENDO EM VISTA QUE O PERICULUM IN MORA ENCONTRA-SE IMPLÍCITO NO COMANDO CONTIDO NO ART. 7o, DA LEI N. 8.429/92. (AI 104133/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016)” (Grifei).
Observa-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa a ser apurada na instrução processual, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No presente caso, a princípio, vislumbro o preenchimento desses requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, uma vez existem indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
Deste modo, considerando a gravidade dos fatos narrados na inicial é prudente a concessão da liminar.
3. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar a indisponibilidade de bens em nome dos requeridos MOISÉS DOS SANTOS, e MOISÉS DOS SANTOS e SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 205.883,00 (duzentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais), bem como determino a SUSPENSÃO dos efeitos do Contrato de Prestação de Serviços no. 028/2018, referente à contratação da empresa SAGA COMÉRCÍO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATÍCA LTDA, visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário resultante da suposta prática da improbidade.
4. Primeiramente, determino na forma entabulada pelo art. 854 NCPC e pelo Provimento no. 04/2007 – CGJ, o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em Gabinete para os procedimentos necessários, conforme determina o aludido Provimento;.
5. Ademais, proceder à consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos de propriedade dos réus, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;.
6. Oficie-se aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara – MT, Dom Aquino – MT e Juscimeira – MT, solicitando que informem a existência de bens de propriedade dos réus e, em caso afirmativo, desde logo e independentemente de nova determinação deste Juízo, registrem a indisponibilidade na respectiva matrícula.
7. Outrossim, obter as declarações dos bens e rendimentos dos últimos 5 (cinco) anos dos réus acima identificados, a serem requisitadas á Receita Federal, pelo Sistema INFOJUD, devendo os autos permanecerem em Gabinete para os procedimentos necessários.
8. Considerando que a publicidade desta decisão poderá frustrar a liminar concedida, determino que estes autos permaneçam sob segredo de justiça até o cumprimento da liminar e notificação das requeridas, nos termos do artigo 189, I, do CPC.
9. Ante a concessão da liminar de afastamento cautelar, DETERMINO A PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PRESENTE FEITO.
10. Após, o cumprimento das determinações acima, notifiquem-se pessoalmente as Requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça manifestação por escrito, na forma do art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações.
11. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e abra-se vista dos autos ao Ministério Público.
12. Após, venham-me os autos conclusos.
13. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.” (sic decisão recorrida) [Grifo no original]
Importante frisar que a indisponibilidade dos bens, por ato de improbidade administrativa, encontra previsão legal em legislação própria - artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, sendo uma medida acautelatória, que visa garantir futura reparação aos cofres públicos, e não tutela de evidência como afirmado pelo Recorrente.
Verifica-se do teor da decisão recorrida que o Município de Juscimeira contratou a Agravante sem a observância dos trâmites legais, considerando que não foi precedida de licitação, sob o argumento de que haveria “pretensa exclusividade”, o que não encontraria respaldo na documentação analisada pelo Ministério Público, bem como ter ignorado as ponderações feitas pela Assessoria Jurídica, além da celeridade na contratação, a apontarem indícios da prática de improbidade administrativa.
Com efeito, para o deferimento liminar, neste caso, basta a presença de indícios da prática do ato de improbidade administrativa a atestar a verossimilhança das alegações iniciais.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INDISPONIBILIDADE DE BENS – ABASTECIMENTOS IRREGULARES E INDEVIDOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E DE TERCEIRO (PARTICULAR) – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO E VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA AGRAVANTE – SUFICIÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – PERICULUM IN MORA – REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7o DA LEI No 8.429/92 – TEMA 701/STJ – MEDIDA CONSTRITIVA QUE DEVE ATINGIR APENAS OS ATOS DE DISPOSIÇÃO DOS BENS BLOQUEADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (fumus boni iuris), o que foi devidamente constatado pelo juízo a quo no caso concreto.
2. Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal da prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos.
3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando contido no art. 7o, da Lei n. 8.429/92.
4. A medida de indisponibilidade de bens deve limitar-se a impedir a disposição dos bens do agente público ou terceiro e não o seu uso e fruição durante a tramitação da ação de improbidade administrativa, sob pena de extrapolar a sua finalidade (mens legis) e tornar-se desproporcional e sem razoabilidade. (N.U 1017506-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)
Assim, nesta fase de cognição não exauriente, por ora, não me convenci da presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal.
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal, e dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora